Tribunal: STF
Processo: Rcl 52250
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e outro, em 8.3.2022, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação n. 0000840-56.2012.5.03.0074, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. A despeito de consagrado na doutrina e na jurisprudência do Col. TST (Súmula n. 331) que a terceirização de atividade-fim da empresa implica relação de emprego direta do trabalhador com o tomador de serviços, há no ordenamento jurídico especificidade no caso sub ocullis, porquanto a Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição da República, dentre os quais o de iluminação pública, autoriza, expressamente, a concessionária a terceirizar atividade-fim. Nesse sentido, não se aplicam ao reclamante os ACT celebrados entre a CEMIG, beneficiária dos serviços do autor, e as entidades sindicais da categoria profissional, em face do liame de emprego que manteve com a 1ª reclamada, Garra Telecomunicações e Eletricidade Ltda, prestadora da mão de obra, até porque a empregadora não firmou nem aderiu aos termos dos ajustes coletivos antes mencionados (S. 374/TST).



    (…) Remanesce a responsabilidade subsidiária da 2ª ré pela satisfação dos demais créditos deferidos nesta ação (letras c e f)” (e-doc. 13). 



    Essa decisão foi objeto de recursos de revistas interpostos pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e por Joanes Francisco Bom. O recurso da companhia não foi conhecido, por não ter o advogado assinado a peça recursal, e o do empregado foi provido, para restabelecimento da sentença quanto à aplicabilidade das normas coletivas firmadas entre a reclamante e seus empregados. Esse o teor do julgado:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. RECURSO DE REVISTA SEM ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. APÓCRIFO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 120 DA SBDI-1 DO TST. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. Verifica-se que o recurso de revista interposto pela reclamada CEMIG Distribuição S.A. está apócrifo, em razão da ausência de assinatura da peça de apresentação e das razões recursais pelo advogado subscritor do recurso, o que atrai a incidência da Orientação Jurisprudencial nº 120 da SBDI-1 do TST, que assim dispõe: RECURSO. ASSINATURA DA PETIÇÃO OU DAS RAZÕES RECURSAIS. O recurso sem assinatura será tido por inexistente. Será considerado válido o apelo assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais. Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE MATÉRIA REMANESCENTE. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E O DA TOMADORA DE SERVIÇOS. A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1, no entendimento de que: A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974. Recurso de revista conhecido e provido” (doc. 8, Reclamação 34.562). 



    Contra essa decisão, a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig opôs embargos de declaração, rejeitados, interpôs recurso extraordinário e ajuizou a Reclamação n. 34.562, de minha relatoria, na qual se limitou a alegar descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252/MG-RG e ressaltar a validade da terceirização de suas atividades finalísticas. 



    A reclamação foi julgada procedente nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. LEI N. 8.987/1995. TERCEIRIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252/MG-RG. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI AFASTADA NO CASO SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    (…) 6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista n. 00840-56.2012.5.03.0074 e determinar outra decisão seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil” (DJe 25.1.2019).



    Após o trânsito em julgado dessa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho reapreciou o recurso de revista interposto pelo empregado e, em 24.11.2021, negou-lhe provimento, para assentar a licitude da terceirização realizada:



    “LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA ADPF 324, DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM REPERCUSSÃO GERAL ARE Nº 791.932-DF (TEMA Nº 739) E RE Nº 958.252-MG (TEMA Nº 725) E DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Ns 26 E 57, JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95. IMPOSSIBILIDADE DE ISONOMIA SALARIAL ENTRE TRABALHADOR TERCEIRIZADO E EMPREGADO DO TOMADOR DE SERVIÇOS. MATÉRIA DECIDIDA NOS AUTOS DO RE-635.546-MG - TEMA 383 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 26.11.2021).



    A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig opôs embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. Pela decisão proferida na Reclamação nº 34.562/MG, entende-se que esta Turma descumpriu o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao deixar de aplicar o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, questão apreciada no recurso de revista do reclamante. A Turma, em observância ao decidido na citada reclamação, não conheceu do recurso de revista do reclamante, que defendia a ilicitude da terceirização dos serviços de construção e manutenção de linhas elétricas pela Cemig Distribuição S.A. (tomadora de serviços) e o direito a verbas decorrentes da isonomia salarial com empregados da referida reclamada. Não há omissão em relação ao exame do recurso de revista interposto pela Cemig Distribuidora S.A. (embargante), pois o recurso não foi conhecido - porque apócrifo –, e, na decisão proferida na Reclamação nº 34.562/MG, que versou apenas a respeito da inaplicabilidade do artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, não se determinou que esta Turma proferisse outro acórdão relativo ao recurso da embargante. Embargos de declaração desprovidos, em face da ausência de vício a ser sanado” (DJe 11.2.2022).



    2. Daí a presente reclamação, na qual a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig pretende seja cassado o acórdão proferido, em 2013, pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento do Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0000840-56.2012.5.03.0074.



    A reclamante alega que, “ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública, o r. acórdão do TRT nega vigência ao art. 8º, § 2º da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (fls. 4-5).



    Sustenta que, “consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subsidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato” (fl. 10).



    Assevera que a autoridade reclamada “reconheceu, de forma automática, a responsabilidade subsidiária da Reclamante condenando-a ao pagamento das verbas trabalhistas, não observou o precedente obrigatório proferido pelo STF quando do julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão do RE 760.931, tampouco foi declarada formalmente a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 ou do art. 77 §1º da Lei 13.303/16, havendo, portanto, violação do Princípio da Reserva de Plenário e, consequentemente, violação da Súmula Vinculante nº 10 ” (fl. 13).



    Requer medida liminar, “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000840-56.2012.5.03.0074 até a decisão final da presente reclamação ” (fl. 20). 



    Pede a procedência da presente reclamação, para cassar-se a “a decisão proferida pela 1ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000840- 56.2012.5.03.0074, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida por este C. STF no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931” (fls. 20-21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Deve-se anotar, inicialmente, a aparente omissão voluntária da reclamante em proceder à juntada aos autos de documentos essenciais à perfeita compreensão da controvérsia jurídica posta, a exemplo da petição de seu recurso de revista, do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e do recurso extraordinário contra ele interposto. Essa deficiência, no entanto, pode ser suprida pelo exame dos documentos que instruíram a Reclamação n. 34.562, de minha relatoria, ajuizada pela reclamante, assim também pela consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    O acórdão apontado como reclamado foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 29.1.2013 e publicado no DJe de 7.2.2013. Contra essa decisão, a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig interpôs recurso de revista, pelo qual se insurgiu exclusivamente contra a parte do acórdão do Tribunal Regional que havia mantido a responsabilidade subsidiária da companhia pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela empresa contratada (e-doc. 15, fls. 111-122, Reclamação n. 34.562) .



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso de revista interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig não foi conhecido, ao fundamento de que a peça recursal não teria sido assinada pelo patrono da recorrente, o que se comprova, efetivamente, do exame da petição de recurso de revista juntada aos autos eletrônicos da Reclamação n. 34.562 (e-doc. 15). Esse o teor do acórdão:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. RECURSO DE REVISTA SEM ASSINATURA DO ADVOCAGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. APÓCRIFO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 120 DA SBDI-1 DO TST. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. Verifica-se que o recurso de revista interposto pela reclamada CEMIG Distribuição S.A. está apócrifo, em razão da ausência de assinatura da peça de apresentação e das razões recursais pelo advogado subscritor do recurso, o que atrai a incidência da Orientação Jurisprudencial nº 120 da SBDI-1 do TST, que assim dispõe: “RECURSO. ASSINATURA DA PETIÇÃO OU DAS RAZÕES RECURSAIS. O recurso sem assinatura será tido por inexistente. Será considerado válido o apelo assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais”. Recurso de revista não conhecido.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE – MATÉRIA REMANESCENTE. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E O DA TOMADORA DE SERVIÇOS. A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1, no entendimento de que: “A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, ‘a’, da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974”. Recurso de revista conhecido e provido” (DJe 23.5.2014).



    Portanto, a questão envolvendo a responsabilização subsidiária não foi sequer tangenciada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que deixou de conhecer do recurso de revista interposto pela Cemig e limitou-se a dar provimento ao recurso de revista interposto por Joanes Francisco Bom para assentar a ilicitude da terceirização de atividade-fim (decisão posteriormente cassada no julgamento da Reclamação n. 34.562). 



    A análise do recurso extraordinário interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig (e-doc. 15, fls. 111-122, Reclamação n. 34.562) revela ter a recorrente, em suas razões recursais, sustentado a licitude da terceirização de suas atividades finalísticas (Tema 739 da repercussão geral), tema efetivamente examinado no acórdão recorrido, e se aproveitado indevidamente do recurso para estabelecer o debate sobre a impossibilidade de responsabilização subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos, matéria não tratada no acórdão recorrido. 



    Acrescente-se a isso, que as razões do recurso extraordinário não trazem uma linha sequer para refutar o fundamento que ensejou o não conhecimento de seu recurso de revista, a ausência de assinatura do advogado da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, a revelar que a condenação subsidiária da companhia por débitos trabalhistas, imposta em 29.1.2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento do recurso ordinário na Reclamação n. 0000840-56.2012.5.03.0074, transitou em julgado.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o não conhecimento do recurso, na espécie, o recurso de revista, não interrompe a contagem do prazo para interposição do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário que, tendo por objeto a desconstituição de acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, versa tema infraconstitucional (AI 836.810 RG, Rel. Min. Cezar Peluso). É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.572-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora